Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013764-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), JOAO MEIRELES MORAES - CPF: 996.549.031-72 (ADVOGADO), MARCUS RAFAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 716.695.071-49 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), ENZO VITOR NOVACKI - CPF: 034.556.631-92 (ADVOGADO), MARIANA KNEIP DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 064.593.351-17 (ADVOGADO), RUY SANTANA RESENDE NETO - CPF: 049.518.731-33 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegações de omissão e erro material quanto à homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial. Rejeição dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de analisar a alegada necessidade de convolação da recuperação judicial em falência e a viabilidade do aditivo ao plano aprovado em assembleia de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado se fundamentou em decisão anterior desta Câmara que autorizou a assembleia de credores e embasou a homologação do aditivo
.

5.
A tese de necessidade de convolação em falência e a alegação de inviabilidade do plano foram superadas por precedente vinculante deste colegiado
.

6. A validade dos deságios e da remuneração dos créditos foi examinada com base na jurisprudência que reconhece a soberania da assembleia de credores, limitando o controle judicial à legalidade.

7.
O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via dos embargos de declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, nem ao reexame de teses já analisadas e afastadas pelo colegiado. 2. Não há omissão
ou erro material
quando
o acórdão
aprecia
expressamente
a legalidade da homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial, desde que
aprovado
pela assembleia de credores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração cível opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado
(id.
305293380
)
que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que homologou o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

Alega o embargante a existência de omissão e erro material no acórdão, afirmando que o julgado deixou de analisar a necessidade de convolação da recuperação judicial em falência, em virtude do descumprimento do plano original. Sustenta que o aditivo ao plano é economicamente inviável e que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, já que a questão da convolação não teria sido objeto de deliberação anterior.

Em contrarrazões,
os agravados
requerem o não conhecimento ou o
não
provimento do recurso. Defendem a inexistência dos vícios apontados, sustentando que as questões já foram amplamente analisadas, inclusive em precedente vinculante desta Câmara, e que o recurso visa à mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há erro material nem premissa fática equivocada, pois o acórdão embargado não partiu de interpretação incorreta dos fatos. Ao contrário, fundamentou-se na decisão anterior desta Câmara, no Agravo de Instrumento n.º 1023327-71.2023.8.11.0000, que autorizou a convocação da Assembleia de Credores para deliberar sobre o aditivo ao plano. Essa deliberação embasou sua aprovação e posterior homologação.
Foi precisamente essa decisão que serviu de fundamento para a aprovação do aditivo e sua posterior homologação.

Diante do precedente vinculante, restaram superadas tanto a tese de impossibilidade de homologação do aditivo em razão do transcurso do biênio, quanto a pretensão de convolação em falência pelo suposto inadimplemento do plano original. A análise do agravo limitou-se à legalidade da homologação e à observância das deliberações da assembleia, não mais ao cabimento do aditivo ou à necessidade de convolação
em falência
.

Também não há omissão no acórdão. O julgado enfrentou expressamente as teses sobre legitimidade recursal, possibilidade de homologação do aditivo após o biênio, convolação em falência e limite do controle judicial à legalidade, sem adentrar na viabilidade econômica do plano, atribuição exclusiva da Assembleia de Credores.

O que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, cuja função é meramente integrativa do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025